Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA SOB O MODELO DE MULTIPROPRIEDADE E REGIME DE AFETAÇÃO. LEI No 13.786/2018. CONTRATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. APLICABILIDADE. CUMPRIMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE 50%. INCORPORAÇÃO SUJEITA AO REGIME DE AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA MULTA.
1. A Lei no 13.786/2018 alterou a Lei n o 4.591/1964 e introduziu o art. 67-A e deu nova disciplina para a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano. O § 5o do art. 67-A autoriza, se constar expressamente do contrato, a retenção de até 50% do valor pago em caso de desistência do adquirente de imóvel sob o regime de afetação; o inciso I autoriza a dedução da integralidade da comissão de corretagem.
2. Conquanto haja disposição expressa no contrato no sentido de autorizar a retenção no percentual máximo, estando a hipótese sob égide do Código de Defesa do Consumidor, poderá o juiz, diante de cláusula que penaliza excessivamente o consumidor ou crie vantagem exagerada para uma parte em detrimento da outra, reduzir a penalidade convencionada ajustando-a a patamares razoáveis com vistas nas particularidades do caso concreto.
3. Ao aplicar a redução pode-se considerar como elemento relevante o fato de o adquirente haver pago a totalidade das cotas e encontrar-se adimplente, bem como que o patrimônio da fornecedora não ficará comprometido com o desfazimento do negócio, e, ainda, que após o distrato a vendedora obterá a restituição das frações vendidas, sem perda financeira. No caso concreto, para que se assegure um razoável equilíbrio contratual, considera-se adequado reduzir a multa convencionada em 50% do valor pago para 20% do valor pago.
4. A restituição dos valores devidos de modo parcelado ou diferido para evento futuro, embora conste do contrato, enseja desvantagem exagerada ao consumidor sobretudo porque com o distrato a vendedora obterá a posse do imóvel e poderá negociá-lo. Da mesma forma, segundo precedentes da Corte, os juros de mora incidentes sobre os valores a devolver deverão ser contados a partir da citação.
5. A comissão de corretagem poderá retida na integralidade na forma do inciso I do art. 67-A desde que haja previsão expressa e clara no contrato celebrado entre as partes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.